Tribunal: TJDFT
Processo: 0722705-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722705-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LIDIANA BALBINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A. em face da decisão (ID 72712465) que concedeu a antecipação da tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento interposto por Lidiana Balbino da Silva contra decisões proferidas em ações conexas. Em conformidade com os Ofícios encaminhados pela 23a Vara Cível de Brasília, verifica-se que, em 25/7/2025, os processos de referência foram sentenciados (nos 0728794-44.2025.8.07.0001 e 0727437-29.2025.8.07.0001), com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, extintos ambos os processos com a resolução do mérito (IDs 74379319 e 74380288). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, por restarem prejudicados em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator